Tribunal: STF
Processo: ARE 1321641
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA PMDF. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DO COMANDANTE -GERAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. -- PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEI N° 8.112/90. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
    1 - In casu, oAutor/Apelante foi submetido a todas as fases necessárias e regulares de procedimentos administrativos disciplinares e judiciais, instaurados em virtude da prática do delito de concussão, conduta em razão da qual foi considerado culpado.
    2 - Não há cerceamento de defesa quando a decisão do Comandante Geral que exclui militar da Corporação pela prática de crime de concussão, ainda que divergente da conclusão do Conselho de disciplina, nos termos do art. 13 da Lei n° 6.477/77, é fundamentada.
    3 - Sobre a alegação de que houve indicação genérica do objeto no auto de instauração do processo administrativo, bem como que houve omissão no enquadramento de sua conduta, sem razão o Apelante, tendo em vista que o acusado em processo administrativo disciplinar não se defende da capitulação jurídica, mas sim dos fatos narrados, os quais, no caso em análise, foram claramente expostos.
    4 - ALei n° 8.112/90 não se aplica ao caso em análise, tendo em vista existir legislação própria aplicável aos Policiais Militares do Distrito Federal. Ressalta-se que a Lei Distrital n° 2.834/01 somente diz que aos atos e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal devem ser aplicadas as disposições da Lei n° 9.784/99, no que couber. In casu, tratando de processo disciplinar que envolve um policial militar do Distrito Federal, deve ser aplicado o art. 41 do Regulamento Disciplinar do Exército Brasileiro aplicável à PMDF por força do Decreto 23.317/2002.
    5 - A teoria da perda de uma chance afirma que, se houver probabilidade suficiente de ganho, o responsável pela frustração deve indenizar o interessado. Todavia, tal teoria só é aplicada em ações indenizatórias, o que não é o caso dos autos.
    6 - Não há defeitos no processo disciplinar em razão da anulação do sobrestamento do procesáo administrativo e da condenação antes do trânsito em julgado da Ação Penal, ante a independência entre as instâncias administrativa e penal, pois a decisão que anulou o sobrestamento do processo disciplinar foi proferida por autoridade competente, a qual a motivou com fundamentação jurídica.
    7 - Comprovado que o Policial Militar, com sua conduta, infringiu os preceitos da ética policial militar previstos no Estatuto dos Policiais Militares da PMDF, além de ter ofendido de forma gravosa os preceitos morais impostos aos integrantes da Corporação, escorreito é o ato do Comandante Geral que, respeitando o contraditório e ampla defesa, excluiu-o da Corporação. Apelação Cível desprovida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente